Tribunal: TJSP
Processo: 1008414-64.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do embargado-exequente. Reconhecimento de prescrição (art. 206, § 5o, I do CC). Perícia que constata adulteração do vencimento do título, alterando a prescrição. Laudo hígido. Desnecessidade de outros elementos. Possibilidade de o portador preencher campos em branco (súm. 387 do STF) que não o autoriza a adulterar campos preenchidos,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do embargado-exequente. Reconhecimento de prescrição (art. 206, § 5o, I do CC). Perícia que constata adulteração do vencimento do título, alterando a prescrição. Laudo hígido. Desnecessidade de outros elementos. Possibilidade de o portador preencher campos em branco (súm. 387 do STF) que não o autoriza a adulterar campos preenchidos, sobretudo quando, como é o caso, altera em seu benefício o prazo prescricional. Sentença que não merece reparo. Recurso desprovido.